Tribunal: TJBA
Processo: 8001422-30.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001422-30.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À SAÚDE E A VIDA.
CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA.

DEVER DO ESTADO RELATIVO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASSISTÊNCIA INTEGRAL E GESTÃO PÚBLICA GLOBAL QUE NÃO EXCLUEM O ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE NÃO PODE IMPORTAR EM ÓBICE À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. NECESSIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. IMPOSSIBILIDADE. MUNICÍPIO. PESSOA JUR
Í
DICA DIVERSA.
POSSIBILIDADE.

FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUS
Ê
NCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NA QUESTÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §
8
°, DO CPC. ARBITRAMENTO EM R$ 1.000,00.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8001422-30.2018
.8.05.0
032
, da comarca de Brumado, figurando como apelante, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, como apelados o
ESTADO DA BAHIA
e

o
MUNICÍPIO DE BRUMADO

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso
, na esteira do voto condutor.

7